Tribunal: STF
Processo: HC 238498
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA OBTIDA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.